Tribunal: STF
Processo: RHC 56095
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE E QUE SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADO, DEVIDO A DOENÇA, DE COMPARECER AO FORUM PARA O ATO DE INTERROGATÓRIO. 
Nos termos dos arts. 220 e 403 do CPP, deve o Juiz, para cumprimento regular dos prazos processuais, deslocar-se até o estabelecimento hospitalar e proceder aos atos de instrução do processo. Recurso de habeas corpus parcialmente provido.